Tribunal: TJDFT
Processo: 0048129-25.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TUMOR CEREBRAL. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. IDENTIFICAÇÃO TARDIA DE GESTAÇÃO. EFEITOS DOS MEDICAMENTOS. PARTO ANTECIPADO. ERRO MÉDICO NÃO IDENTIFICADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE.
1. Na presene hipótese as autoras alegaram haver sofrido prejuízos extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação de serviços médicos prestados pelo Estado para tratamento de tumor cerebral em paciente que, posteriormente, descobriu-se gestante.
2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal adota o critério do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar em virtude da ocorrência de qualquer evento danoso. Para a configuração da responsabilidade estatal é necessário demonstrar a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.
3. Comprovado que os serviços médicos foram prestados adequadamente com o escopo de garantir a vida da paciente e de sua filha, fica afastado o nexo causal entre a conduta do Estado e as sequelas neurológicas advenientes do tumor cerebral, bem como as decorrências da descoberta da gestação durante o tratamento.
4. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 4.1. Nessas hipóteses o arbitramento do valor imposto à parte à vista da sucumbência deve observar os requisitos previstos art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.
5. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional.
6. Recurso interposto pelas autoras conhecido e desprovido.
7. Apelação manejada pelo réu conhecida e parcialmente provida.